Tribunal: TCU
Processo: 007.738/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8076/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.738/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luiz Eduardo Silva Pinho (XXX.723.357-XX); Moises Antonio dos Santos (XXX.631.908-XX); Nilton Cesar dos Santos (XXX.578.917-XX); Orlando Zampiroli Martini (XXX.047.717-XX); Paulo Max Maciel Portugal (XXX.822.127-XX); Paulo de Tarso Franca (XXX.220.377-XX); Rafael Meirelles David (XXX.524.227-XX); Raquel Reboucas Noronha da Silva (XXX.643.887-XX); Raquele Mendes Coelho (XXX.541.977-XX); Renato de Siqueira Macedo (XXX.822.147-XX) 1.2. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.